Tribunal: TCU
Processo: 018.628/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada pela Fundação Nacional de Saúde contra ex-prefeito, em face da inexecução de convênio que tinha por objeto promover melhorias sanitárias domiciliares no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial deflagrada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa contra o Sr. Hélio Fontenele Magalhães, Prefeito de Granja/CE no período de 04/04 a 23/11/2012, em face da inexecução do objeto do Convênio 320/2008, Siafi 651076, e da omissão no dever de prestar contas daquele ajuste, que tinha por objeto promover melhorias sanitárias domiciliares naquela localidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Hélio Fontenele Magalhães, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 07/07/2010 até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar ao Sr. Hélio Fontenele Magalhães a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis e à Fundação Nacional de Saúde, para ciência.